Tribunal: STF
Processo: AI 331101
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA:
DESCABIMENTO. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais suscitados
no R.E. não foram objeto de consideração no acórdão
recorrido (art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do
S.T.F.).
3.      Ademais, é infraconstitucional a questão
relativa ao cabimento, ou não, de Ação Rescisória
trabalhista.
4.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.